Tribunal: TJES
Processo: 5006595-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006595-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURICIO DA ROCHA DONATO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação à avaliação de imóvel penhorado, atribuindo-lhe valor superior ao dobro do fixado em laudo pericial judicial, com base em avaliações realizadas na Justiça Federal.
2. O juízo de origem também suspendeu os atos expropriatórios, condicionando seu prosseguimento à prévia observância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que atribui valor ao bem com base em avaliações externas e superiores ao laudo pericial judicial, diante de eventual violação ao contraditório e ausência de nova perícia; e (ii) saber se é legítima a suspensão da expropriação do imóvel penhorado em razão do não esgotamento da ordem legal de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial não vincula o juízo, que pode valorar o conjunto probatório e fundamentar a adoção de parâmetro diverso, especialmente diante de discrepância relevante entre o laudo oficial e outras avaliações contemporâneas.
5. A juntada de avaliações realizadas em outro processo, com ciência da parte adversa, não configura ofensa ao contraditório.
6. A adoção do valor de R$ 2.531.000,00, constante em duas avaliações coincidentes, não é arbitrária, diante da necessidade de preservar a fidelidade do valor de mercado do bem.
7. A suspensão dos atos expropriatórios, diante da possibilidade de penhora de bens menos onerosos e da expressiva desproporção entre o valor do crédito (R$ 176.823,69) e o valor do imóvel, atende ao princípio da menor onerosidade e à racionalidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A avaliação judicial pode ser afastada quando outros elementos contemporâneos e fundamentados indicarem valor de mercado mais fidedigno. 2. A suspensão da expropriação de imóvel de alto valor é legítima diante da ausência de tentativa prévia de localização de bens mais líquidos e proporcionais ao crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.337.364/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp nº 1.618.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006595-57.2025.8.08.0000

AGVTE:
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGVDO:
MAURICIO DA ROCHA DONATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
, eis que irresignado com a decisão de id 45967458 na origem, integrada em sede de aclaratórios (id 64749071, origem), por meio da qual o d. Juízo primevo acolheu em parte a impugnação à avaliação de imóvel penhorado nos autos executivos originários, atribuindo-lhe valor superior ao dobro, bem como suspendeu sua expropriação, condicionando seu prosseguimento à prévia observância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a decisão agravada interpreta de forma equivocada o art. 835 do CPC, conferindo-lhe caráter obrigatório e não preferencial, contrariando o interesse do credor;
(ii)
o executado não indicou outros bens penhoráveis, sendo desnecessário o esgotamento da ordem legal de penhora;
(iii)
o juízo desconsiderou indevidamente o laudo pericial realizado em juízo, substituindo-o por avaliações particulares sem fundamentação técnica e sem observância do contraditório; e que
(v)
o art. 873 do CPC exige nova perícia em caso de dúvida sobre a avaliação, não admitindo o acolhimento de avaliações unilaterais.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel constrito foi avaliado pelo perito judicial em
R$ 1.166.812,00
, ao passo que, em avaliações juntadas pelo executado, realizadas no âmbito da Justiça Federal, apurou-se o montante de
R$ 2.531.000,00
(leiloeira e oficiala) e
R$ 2.700.000,00
(avaliação particular). Diante da discrepância, o juízo
acolheu em parte a impugnação

e atribuiu ao bem o valor de

R$ 2.531.000,00
, conforme dupla avaliação realizada na Justiça Federal nos autos da execução fiscal n° 0100083-07.2013.4.02.5002.

Nesse ponto, cumpre assentar que a prova pericial, embora relevante, não vincula o julgador, a quem compete valorar o conjunto probatório e motivar a conclusão adotada. E, na espécie, o magistrado explicitou a razão determinante: a avaliação do perito judicial encontrava-se
muito abaixo de outros parâmetros contemporâneos de mercado trazidos aos autos
, circunstância capaz de instaurar fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem e justificar a correção do montante de avaliação para preservar a higidez dos atos expropriatórios e evitar distorções (
isto
tanto em prejuízo do executado — risco de alienação por preço artificialmente baixo — quanto em prejuízo do exequente — risco de nulidades e impugnações futuras do leilão
).

Também não prospera, no caso concreto, a alegação de violação ao contraditório pelo simples fato de algumas avaliações terem sido produzidas em outro processo judicial. Isso porque tais documentos foram trazidos aos autos do cumprimento de sentença, com ciência do exequente, que pôde contraditá-los e sustentar, como o fez, a prevalência do laudo judicial. O contraditório, aqui, opera-se na própria execução em curso: discute-se a aptidão e o peso probatório dos elementos apresentados, não se tratando de “prova secreta” ou inacessível à parte adversa.

De mais a mais, o recorte decisório adotado em primeiro grau —
eleger, entre os valores apresentados, o patamar de R$ 2.531.000,00, coincidente nas avaliações da leiloeira e da oficiala
— não se revela arbitrário diante da necessidade de se fixar um valor de referência verossímil ao mercado, sobretudo quando o valor pericial judicial se situa em patamar inferior a metade dos demais parâmetros levados aos autos.

Assim, ausente demonstração objetiva de erro metodológico decisivo ou de violação concreta ao contraditório que invalide a valoração realizada,
não se justifica, em sede recursal, substituir o juízo de ponderação do magistrado de origem por outro
, notadamente quando a decisão buscou compatibilizar o resultado prático da execução com a fidedignidade do valor do bem levado a expropriação.

Logo, não merece reforma o
decisum
quanto ao valor atribuído ao imóvel.

Quanto à suspensão dos atos expropriatórios, verifica-se que o juízo condicionou o prosseguimento da constrição do imóvel ao prévio esgotamento de diligências para localização de bens mais líquidos e, em regra, menos gravosos, considerando que:
(i)
o crédito exequendo gira em torno de R$ 176.823,69; e
(ii)
o imóvel indicado alcança valor muito superior (fixado em R$ 2.531.000,00).

É certo que a ordem do art. 835 do CPC tem natureza preferencial, admitindo mitigação conforme as particularidades do caso. Todavia, essa flexibilização não se confunde com autorização irrestrita para, sem nenhuma tentativa prévia de constrição sobre ativos de maior liquidez, promover-se desde logo a expropriação de bem imóvel de valor expressivamente superior ao crédito, impondo ao executado gravame potencialmente desnecessário e ampliando riscos de desproporção e litigiosidade incidental (substituições, alegações de excesso, pedidos de redução, etc.).

Na espécie, a suspensão não extingue a execução nem inviabiliza a satisfação do crédito; ela apenas reorganiza a marcha executiva para que se busque, inicialmente, meios típicos de expropriação mais adequados ao equilíbrio entre efetividade e menor onerosidade, sem prejuízo de, frustradas as diligências, retomar-se a expropriação do imóvel.

Trata-se de providência que se harmoniza com o dever de condução racional do processo executivo e com a necessidade de evitar constrição patrimonial desproporcional quando ainda não diligenciados os meios ordinários de pesquisa de bens.

Ademais, embora o agravante sustente que o executado não indicou bens, tal circunstância, por si só, não torna automática a adoção imediata da medida mais gravosa, sobretudo quando o próprio juízo apontou a possibilidade de excesso de constrição em perspectiva concreta (crédito inferior a 10% do valor do bem). A execução segue no interesse do credor, mas não a ponto de prescindir de critérios mínimos de proporcionalidade e adequação do meio executivo quando o próprio sistema prevê escalonamento preferencial e instrumentos de pesquisa patrimonial.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.